Tribunal: TCU
Processo: 031.964/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2993/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas nos itens 9.3.3 do Acórdão 1356/2015-TCU-Plenário e 9.3 (subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3) do Acórdão 162/2015-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 031.964/2014-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Comunicações (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.